Tribunal: TJES
Processo: 5000449-43.2022.8.08.0052
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000449-43.2022.8.08.0052

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: EDMAR ANDRE MARSAGLIA

RELATOR(A):

DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000449-43.2022.8.08.0052

APELANTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APELADO:
EDMAR ANDRE MARSAGLIA

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DE LINHARES - DR. CÁSSIO JORGE TRISTÃO GUEDES

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) EMITIDO DE FORMA UNILATERAL. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO HISTÓRICO. ILEGALIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MERA COBRANÇA INDEVIDA SEM CORTE DE ENERGIA OU NEGATIVAÇÃO. MERO DISSABOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, declarando a nulidade do procedimento administrativo e a consequente inexigibilidade do débito de R$ 14.520,76 relativo à recuperação de consumo por suposta fraude no medidor, além de condenar a distribuidora ao pagamento de indenização por danos morais. A apelante defende a regularidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e a caracterização da avaria no relógio medidor, pugnando pela reforma integral do julgado.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se o procedimento de apuração de irregularidade fundado exclusivamente em Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado de forma unilateral possui robustez probatória para legitimar a cobrança retroativa de consumo; e

(ii) saber se a cobrança indevida de valores, desacompanhada de inscrição em cadastros de inadimplentes ou de suspensão do fornecimento do serviço essencial, enseja indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações jurídicas travadas entre as concessionárias de serviço público e os usuários finais para o fornecimento de energia elétrica.

4. O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado sem a presença ou regular notificação do consumidor — constando expressamente a condição de "Cliente Ausente" —, sem posterior viabilização de contraprova técnica tempestiva ou acompanhamento laboratorial do usuário, ostenta natureza eminentemente unilateral e viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.

5. O TOI isolado não goza de presunção absoluta de veracidade para imputar fraude ao consumidor e, tendo a concessionária expressamente desistido da realização da prova pericial judicializada equidistante anteriormente deferida, decaiu do ônus de comprovar o fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), impondo-se a manutenção da declaração de inexigibilidade do débito complementar.

6. A mera imposição de cobrança indevida, desprovida de publicidade negativa (inscrição nos cadastros do SPC/Serasa) ou de interrupção abrupta do fornecimento de energia elétrica, não caracteriza dano moral in re ipsa, configurando mero dissabor do cotidiano insuscetível de violar os direitos da personalidade do consumidor.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido apenas para afastar a condenação em danos morais.

Tese de julgamento:

"1. A inspeção técnica realizada de forma unilateral pela concessionária, materializada em Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado à revelia do usuário, é insuficiente para comprovar a existência de fraude na medição e dar lastro à cobrança por recuperação de consumo.

A mera cobrança indevida fundada em TOI e desacompanhada de negativação do nome do consumidor ou de suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica não configura dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.078/1990 (CDC), arts. 2º e 3º; CPC, art. 373, II; Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, arts. 129 e 133.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 1.569.566/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 07.03.2017; STJ, AREsp nº 649.672, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 28.03.2019; TJES, Apelação Cível nº 0000578-21.2021.8.08.0036, Rel. Desa. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Quarta Câmara Cível, j. 29.05.2023; TJES, Apelação Cível nº 0018461-32.2016.8.08.0011, Rel. Julio Cesar Costa de Oliveira, Primeira Câmara Cível, j. 06.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000449-43.2022.8.08.0052

APELANTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APELADO:
EDMAR ANDRE MARSAGLIA

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DE LINHARES - DR. CÁSSIO JORGE TRISTÃO GUEDES

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso, passando à análise das irresignações.

Segundo se depreende do relatório lançado nos autos, a concessionária de energia elétrica demandada realizou inspeção técnica na unidade consumidora rural nº 1583750, de titularidade do autor, vindo a lavrar o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 3487748 em virtude da constatação de lacres violados e anomalia mecânica no mancal do medidor, o que ensejou a substituição do aparelho e a emissão de cobrança complementar por recuperação de consumo histórico no valor de R$ 14.520,76. O consumidor, sob o argumento de que a referida instalação se encontrava inativa desde o ano de 2018 decorrente do furto de sua bomba de irrigação, impugnou a legalidade da vistoria unilateral e a cobrança por estimativa, pleiteando a desconstituição do débito e reparação por danos morais.

A sentença recorrida julgou parcialmente procedente a pretensão, sob o fundamento de que a vistoria técnica e a posterior aferição laboratorial do equipamento de medição transcorreram sem a participação ou fiscalização do usuário, ostentando natureza eminentemente unilateral, mormente diante da superveniente desistência da concessionária ré em produzir prova pericial sob o crivo do contraditório judicializado.

A controvérsia recursal visa aferir a legalidade do procedimento administrativo de apuração de irregularidade que culminou na recuperação de consumo de R$ 14.520,76, bem como o preenchimento dos requisitos legais da responsabilidade civil aptos a chancelar a condenação da distribuidora ao pagamento de indenização por danos morais.

Acerca da matéria em debate, inicialmente, ressalta-se que
“a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece ser aplicável o Código de Defesa do Consumidor às relações entre concessionária de serviço público e usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como energia elétrica”
(STJ. 2015/0284729-0. AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1.569.566 – MT. Segunda Turma. Rel.:MINISTRO HERMAN BENJAMIN. Julgamento: 07/03/17. DJe: 27/04/17).

Em avanço, versando o caso dos autos sobre o denominado “TOI – Termo de Ocorrência e Inspeção” emitido pela EDP, imperioso destacar desde logo que tal termo é insuficiente para subsidiar a cobrança por ela perseguida quando a inspeção do medidor é feita de maneira unilateral pela concessionária de energia elétrica.

Nesse sentido, o C. Superior Tribunal de Justiça entende que
“referido termo consiste na produção de prova unilateral por parte da ré, de modo que viola o direito ao contraditório e à ampla defesa, garantidos constitucionalmente, ainda que tenha contado com a assinatura do usuário do serviço de eletricidade.”
(STJ - AREsp

649672, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Publicado em 28/03/2019)

Ora, o consumidor é hipossuficiente tecnicamente, que o torna incapaz de impugnar a existência da fraude indicada ou o valor do consumo recuperado. Portanto, o TOI, por si só, não é prova de irregularidade na medição de consumo.

Para além disso, destaque-se que a Resolução Normativa n. 414/2010, da ANEEL delimita em seu artigo 129 o procedimento a ser adotado em caso de detecção de irregularidades na instalação do padrão para consumo de energia elétrica, permitindo ainda a realização de todas as providências para caracterização do consumo, entre elas a realização de perícia técnica. Confira-se:

“Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos: [...]

II – Solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal; [...]”

No caso, observa-se que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 3487748 (ID 20080225) e o Comunicado de Substituição de Medidor (ID 20080227) foram confeccionados à total revelia do titular da relação jurídica, registrando textualmente no campo de identificação a condição de "Cliente Ausente". Assim, observa-se que referido Termo foi confeccionado unilateralmente, sem o acompanhamento do usuário no momento da inspeção, da substituição do medidor ou da avaliação técnica, não tendo a concessionária comprovado que comunicou o autor da data, hora e local em que esta se daria.

Neste tocante, a mera notificação posterior do resultado dos ensaios não se mostra suficiente para legitimar a diligência unilateral promovida pela ora ré, especialmente por violar a própria legislação invocada no recurso, que garante o acompanhamento concomitante da ocorrência pelo usuário.

Muito embora insista a fornecedora na tese de regularidade do ato administrativo consubstanciado em inspeção unilateral do medidor instalado na unidade de titularidade do consumidor, este não é o entendimento consolidado deste Egrégio Tribunal de Justiça. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – INSPEÇÃO TÉCNICA UNILATERAL – INSUFICIÊNCIA – RESOLUÇÃO ANEEL N. 414/2010 – PRECEDENTES DO ÓRGÃO JULGADOR – OPORTUNIDADE À PRESENÇA DO USUÁRIO NÃO COMPROVADA – COBRANÇA DESPROVIDA DE LASTRO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS – APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. 1) Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste tribunal, em harmonia com precedentes do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, sendo negada pelo responsável pela unidade consumidora a violação do medidor de energia elétrica, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do TOI – Termo de Ocorrência e Inspeção, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude. 2)
Não há prova de que tenha sido franqueada a participação da apelada no procedimento instaurado para aferição do medidor de energia elétrica instalado no imóvel e nem restou descortinado que ocorreu a análise do medidor no laboratório da concessionária de serviço público, muito menos com a presença do usuário, do que se deduz que a alegada fraude foi apurada unilateralmente, isto é, sem oportunizar ao usuário a contestação do resultado mediante solicitação de perícia técnica pelo Órgão Metrológico. 3) Por ter sido unilateralmente elaborado o laudo técnico que confere respaldo à cobrança retroativa de valor supostamente devido a título de refaturamento, sem a realização de perícia técnica do órgão competente vinculado à segurança pública e/ou do órgão metrológico oficial, não foi suficientemente comprovada pela apelante a alegada fraude no medidor de energia, o que torna inexigível o montante por ela cobrado.
4) Apelação cível conhecida e desprovida. (TJES, Classe: Apelação Cível n. 0000578-21.2021.8.08.0036, Relatora: Desa. ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29.05.2023)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. APURAÇÃO UNILATERAL DA CONCESSIONÁRIA. INVALIDADE DOS DÉBITOS ALEGADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. In casu, denota-se que a Ação ajuizada pelo Recorrido busca a declaração de inexigibilidade dos débitos acusados pelo Termo de Ocorrência e Inspeção nº 3314523, diante do fato de que a Concessionária não o oportunizou para exercer a ampla defesa e o contraditório, elementos estes que são essenciais para que o débito apurado aufira legalidade. II. Na hipótese, verifico nos autos que a Recorrente deixou de colacionar qualquer elemento que comprove a devida notificação do Recorrido a respeito da visita que os prepostos da Concessionária realizaram à sua residência, tampouco em relação à perícia cujo resultado buscou apurar a existência de violação do relógio de energia elétrica. III.
É evidente a redação do artigo 133, da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, cuja inteligência estabelece que a Concessionária é obrigada a cientificar o consumidor nos casos em que houver diferença a cobrar ou a devolver, dispositivo o qual não restou observado pela Recorrente, prejudicando flagrantemente o Recorrido. IV. Diante da ausência de qualquer documento que comprove a cientificação do Recorrido sobre o procedimento administrativo que produziu o TOI, não há falar-se em reforma da Decisão Monocrática objurgada, porquanto evidente a violação do direito à ampla defesa e ao contraditório daquele. V. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Agravo Interno Cível na Apelação 0000266-74.2019.8.08.0049, Rel. Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Segunda Câmara Cível, DJe 6/12/2022).

Nesse contexto, agiu com acerto o douto Juízo
a quo
ao declarar a nulidade do ato, em vista da flagrante ilegalidade da inspeção unilateral levada a efeito pela concessionária, ao arrepio dos caros princípios da ampla defesa e do efetivo contraditório.

Ademais, conquanto o Juízo de primeiro grau tenha saneado o feito e deferido a realização de perícia técnica por engenheiro eletricista de sua confiança (ID 20080594), providência indispensável para atestar se o desalinhamento do mancal decorreu de intervenção humana dolosa ou de mero desgaste natural do maquinário exposto a intempéries em local ermo, a concessionária apelante atravessou a petição de ID 20080596 manifestando sua expressa e voluntária desistência da produção da prova pericial. Na oportunidade, ainda, a apelante pugnou pelo julgamento antecipado do mérito sob a alegação de suficiência dos elementos documentais carreados à contestação.

Desse modo, ao abdicar da realização da prova técnica equidistante das partes, a distribuidora decaiu do ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito autoral, blindando de ilegalidade o faturamento complementar pretendido, notadamente quando sopesado com o histórico de faturamento pretérito da unidade, o qual orbitava em taxas mínimas de disponibilidade condizentes com o alegado estado de inatividade do imóvel.

Por tais razões, não há como se presumir a fraude, muito menos imputá-la objetivamente ao recorrido sem nexo causal idôneo que ligue sua conduta à avaria encontrada no aparelho de medição. Por tal razão, reputo adequado o entendimento consignado na sentença ao desconstituir o débito complementar cobrado pela apelante.

Noutro viés, quanto aos danos morais, entendo que o apelo comporta provimento.

Na espécie, embora tenha sido reconhecida a inexigibilidade da dívida pautada exclusivamente nas conclusões imprecisas do TOI, extrai-se dos autos que a suposta lesão decorreu da mera emissão de fatura/cobrança de valores sem supedâneo lícito, sem que tenha restado demonstrado qualquer outro abalo adicional. O autor limitou-se a sustentar a angústia frente ao montante cobrado, inexistindo notícia, nos autos, de que o seu nome tenha sido efetivamente lançado e negativado nos órgãos de proteção ao crédito (SPC/Serasa), tampouco que tenha ocorrido o efetivo corte ou a suspensão do fornecimento de energia elétrica na referida unidade consumidora rural.

O inadimplemento ou falha contratual da prestadora de serviço, materializada no erro da imposição unilateral de cobrança, desacompanhada de publicidade negativa desabonadora à honra objetiva do consumidor ou cerceamento abrupto da prestação do serviço essencial, não configura dano moral
in re ipsa
. Trata-se de aborrecimento e dissabor do cotidiano, insuscetível de reparação civil a título de afronta aos direitos de personalidade.

Por oportuno, destaco que tal entendimento guarda consonância com a jurisprudência desta Corte, a qual tem afastado a configuração de dano moral indenizável em hipóteses análogas à dos autos. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL – SUPOSTA FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – TOI – INSPEÇÃO TÉCNICA NO MEDIDOR DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA – PERÍCIA TÉCNICA NÃO REALIZADA – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – NÃO OBSERVADOS – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO DISSABOR – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O TOI emitido unilateralmente pela concessionária de energia elétrica é insuficiente para comprovar a existência de vício no medidor de energia elétrica, mormente quando não subscrito pelo consumidor. 2. De acordo com o posicionamento pacífico desta Corte, para fins de eventual cobrança dos valores que a concessionária deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada, a inspeção técnica unilateral não é suficiente para caracterizar fraude e tornar legítima a cobrança do débito, sendo imprescindível, para tanto, a realização de perícia técnica por órgão competente. Precedentes. 3.
A mera cobrança indevida fundada em TOI, sem que tenha havido negativação do nome do consumidor ou suspensão do fornecimento de energia, não enseja dano moral indenizável. Precedentes deste e. TJES.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES - Apelação Cível nº 0018461-32.2016.8.08.0011; Relator: Julio Cesar Costa de Oliveira; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 06.03.2024).

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) LAVRADO UNILATERALMENTE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O TOI, sendo um documento unilateral elaborado exclusivamente pela concessionária, não detém força probatória suficiente para comprovar fraude no medidor de energia elétrica sem a realização de perícia técnica, especialmente na ausência de acompanhamento do consumidor ou de representante durante a inspeção. 4. A Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, em seu art. 129, estabelece que, para caracterizar a irregularidade no medidor, a concessionária deve observar o contraditório e a ampla defesa, assegurando o direito do consumidor de acompanhar a inspeção, requisito não atendido no caso em análise. 5. A jurisprudência deste Tribunal e do STJ é firme no entendimento de que a cobrança baseada unicamente em TOI, sem a devida comprovação pericial de fraude, é ilegítima, sendo ilegal exigir do consumidor o pagamento de valores apurados unilateralmente pela concessionária. 6.
Quanto ao dano moral, a mera cobrança indevida, sem suspensão do fornecimento de energia elétrica ou inscrição do consumidor em cadastros de inadimplentes, não configura, por si só, dano moral passível de indenização, conforme o entendimento do TJES.
[...] (TJES - Apelação Cível nº 5000402-33.2022.8.08.0064; Relator: Arthur Jose Neiva de Almeida; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 03.12.2024)

Assim, inexistindo prova do efetivo prejuízo e de que a imagem, a honra, a reputação, o equilíbrio psicológico ou que os sentimentos íntimos do consumidor foram atingidos, não há que se falar em indenização por danos morais, merecendo provimento a tese recursal neste ponto.

Do exposto,
conheço do recurso de apelação e dou-lhe parcial provimento
, reformando em parte a sentença combatida tão somente para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, mantendo-se intangível a declaração de inexistência e inexigibilidade do débito cobrado.

Ante a caracterização da sucumbência recíproca, faz-se necessária a readequação dos ônus sucumbenciais, devendo as custas processuais serem rateadas na proporção de 50% para cada uma das partes. Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa (proveito econômico obtido com a invalidação da dívida), cabendo a cada fração arcar com os honorários do patrono da parte adversa, vedada a compensação, restando suspensa a exigibilidade das verbas devidas pelo autor em razão do benefício da justiça gratuita deferido na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 29/06/2026 - 03/07/2026:

Acompanho o E. Relator.